Tribunal: TJDFT
Processo: 0712228-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIAL EXTERNA E INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por ente federativo contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva oriunda de ação ajuizada por entidade representativa de servidores públicos. A decisão agravada condicionou o levantamento de valores e o pagamento de precatório ao trânsito em julgado de ação rescisória ajuizada pelo ente público, sem suspender a execução. O agravante sustenta a existência de prejudicial externa e a inexigibilidade da obrigação executada. A parte agravada, em contrarrazões, argui preliminar de inadmissibilidade do recurso e requer a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do agravo de instrumento diante da alegada reiteração de fundamentos anteriormente rejeitados; (ii) definir se a ação rescisória em trâmite constitui prejudicial externa apta a justificar a suspensão do cumprimento da sentença; (iii) estabelecer se o título executivo é inexigível por se tratar de “coisa julgada inconstitucional”, com base no Tema 864 do STF; (iv) avaliar a pertinência da aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de inadmissibilidade do recurso é rejeitada, pois a mera repetição de fundamentos anteriormente apreciados em outras ações não obsta o conhecimento do agravo, desde que preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, o que se verifica no caso.
4. O ajuizamento de ação rescisória não suspende automaticamente os efeitos da decisão rescindenda, conforme dispõe o art. 969 do CPC. Tal suspensão depende de concessão de tutela provisória, a qual foi expressamente negada no caso em análise. Ademais, a própria ação rescisória foi posteriormente julgada não conhecida.
5. A tese de inexigibilidade da obrigação com fundamento em “coisa julgada inconstitucional” é afastada, tendo em vista que o STF, ao julgar a ADI 7.391/DF, afirmou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184/2013 e distinguiu a situação concreta da hipótese tratada no Tema 864, que cuida de reajuste geral, não sendo aplicável ao reajuste setorial conferido pela legislação específica.
6. A aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, § 2o, do CPC, exige a demonstração de conduta processual dolosa, desleal ou procrastinatória. No caso, o agravante apenas exerceu seu direito constitucional de recorrer, sem que se evidencie intuito de obstruir a justiça ou desrespeito aos deveres processuais. Assim, afasta-se a penalidade requerida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O ajuizamento de ação rescisória, sem concessão de tutela provisória, não constitui prejudicial externa apta a suspender o cumprimento da sentença.
2. O título judicial fundado na Lei Distrital n. 5.184/2013 permanece exigível, não se configurando hipótese de “coisa julgada inconstitucional” diante do reconhecimento de sua constitucionalidade pelo STF.
3. A repetição de fundamentos jurídicos já enfrentados em outras ações não impede o conhecimento do recurso, desde que presentes os requisitos legais.
4. A simples interposição de recurso, sem demonstração de conduta dolosa ou protelatória, não configura ato atentatório à dignidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 77, § 2o; 535, III, §§ 5o e 7o; 969; CF/1988, art. 169, § 1o, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AI 0705135-09.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 02.04.2025, DJe 28.04.2025;
TJDFT, AI 0704391-14.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 11.06.2025, DJe 26.06.2025;
STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 13.05.2024.